Tribunal: TCU
Processo: 000.435/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar a atuação da Autoridade Marítima no estabelecimento dos critérios para fixação dos preços dos serviços depraticagem ante os elevados valores praticados e a falta de transparência do setor; atuar junto ao Congresso Nacional visando nova regulamentação dos serviços de praticagem no Brasil, haja vista que a Lei 14.183/2024 fruto do PL 757/2022 apenas solidificou o monopólio dos serviços de praticagem no Brasil em desacordo com o princípio da livre concorrência, fundamento do sistema econômico brasileiro, estabelecido no artigo 170 da Constituição Federal de 1988.

Inteiro teor:
Acórdão 2823/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca da regulação econômica do serviço de praticagem, atribuído à Autoridade Marítima nos termos da Lei 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - Lesta), com as alterações introduzidas pela Lei 14.183/2024, apontando possíveis riscos à concorrência e falta de transparência no setor. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a matéria objeto dos autos já foi tratada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 042.971/2018-7 , auditoria operacional que resultou no Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , e no TC Processo 001.562/2023-1 , monitoramento que resultou no recente Acórdão 2330/2025-TCU-Plenário ; Considerando que o prosseguimento do presente feito configuraria duplicidade de esforços, vez que as recomendações e determinações pertinentes à regulação econômica da praticagem já foram expedidas e estão sob monitoramento em processos específicos; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de apensar os autos ao processo TC Processo 001.562/2023-1 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando as razões expostas na instrução elaborada pela AudPortoFerrovia (peças 5-6); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, não dar prosseguimento ao feito ante a existência de processos específicos tratando da matéria, apensar os presentes autos ao TC Processo 001.562/2023-1 , e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peças 5-6) ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil e ao Conselho Nacional de Praticagem. 1. Processo TC- Processo 000.435/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Diretoria de Portos e Costas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.